Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FEITO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. EQUÍVOCO. OPORTUNIDADE. VÍCIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil ao fundamento de que a agravante não recolheu as custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o processo deveria ter sido extinto sem exame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras procedimentais existem para dar coerência ao sistema jurídico brasileiro e evitam o tratamento desigual entre os jurisdicionados.
4. As regras procedimentais não podem servir como impedimento de acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando a parte foi diligente e cometeu apenas um equívoco facilmente sanável.
5. A promoção de uma prestação jurisdicional célere e eficaz impõe o respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.

Teses de julgamento: “A extinção do feito sem exame do mérito sem a prévia intimação da agravante para apresentar o comprovante de pagamento das custas iniciais foi prematura e configura rigor excessivo diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, em que a parte foi diligente ao requerer a anexação do documento ao feito, porém errou ao apresentar a petição desprovida de qualquer documentação”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 85, § 11, 485, IV, 932, IV, e 1.011, I; CF, art. 5o, LIV e LXXVIII.